Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DO RENAJUD. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Se o exequente deixa de recorrer da decisão que indefere a reiteração de pesquisa de bem penhorável por meio do RENAJUD, ergue-se a preclusão que impede a simples renovação do pedido, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.